Tribunal: TJES
Processo: 5000092-79.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-79.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO PIVETA RANGEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso somente no efeito devolutivo.

Irresignada com a sentença de piso que lhe condenou a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão falta de energia elétrica, a empresa requerida / recorrente apresentou recurso inominado visando em primeiro plano o decote dos danos morais e subsidiariamente a redução do
quantum
. Por outro lado, a autor / recorrido em contrarrazões pugnou pela manutenção já que a ausência de energia elétrica ocorreu de forma injustificável e prolongada.
Mérito.
Ação de indenização em dano moral. Interrupção no fornecimento de energia elétrica, ocasionando suspensão por mais de 60 horas, entre os dias 07/02/23 a 09/02/2015. Há anotação de protocolo telefônico, protocolo presencial na agência na hora da abertura e boletim de ocorrência policial (documento nº 6201438). O Serviço de energia elétrica configura serviço público essencial, logo, submetido ao princípio da continuidade assegurado pelo art. 22 do código de proteção e defesa do consumidor – CDC. Destaco a imposição aos órgãos públicos, por si ou por suas empresas delegadas, a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Acrescenta o parágrafo único que:
“nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados”
. A empresa requerida / recorrente é concessionária de serviço público, estando jungida aos ditames da Lei 8.987/95, que prevê que o serviço adequado destinado aos usuários é o que satisfaz a condição, dentre outras, de eficiência na sua prestação (arts. 6º e 7º). Por sua vez, a RN ANEEL nº 414/2010, estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispondo prazo máximo de quatro horas para religação em caso de suspensão indevida por inadimplemento, o que pode ser utilizado como parâmetro de razoabilidade para a falta do serviço. No caso concreto a demora ultrapassou 15x (quinze vezes) o razoável, acrescendo se tratar de zona rual com criança (bebê) diminuindo os recursos disponíveis acrescendo necessidades não ordinárias. Os fatos superam os limites do mero aborrecimento, pois a energia elétrica é insumo essencial. O descaso no trato do consumidor, a perda do tempo útil, diante das várias tentativas de solução do problema na esfera administrativa, aliados aos sentimentos de impotência e angústia, dão ensejo à reparação por danos morais. A ocorrência de intempéries do tempo, como chuvas e temporais, não configura caso fortuito, uma vez que se trata de eventos previsíveis, cabendo à concessionária manter infraestrutura capaz de impedir ou minimizar os danos deles decorrentes. Hipótese em que não restou comprovada pela ré a excepcional gravidade do evento climático, a ponto de impedir a normalização dos serviços em tempo razoável. Daí decorre o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, caso em que responde a empresa requerida / recorrente. Diante do exposto
conheço
o recurso da empresa requerida / recorrente mas
nego provimento.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 condeno a empresa requerida / recorrente em custas e honorários de advogado que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)